Tribunal: STF
Processo: AI 736056
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA O REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 


1. Entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (cotejo entre a Resolução da ANTT 233/2003, o Decreto 2.512/1998 e as Leis 8.987/1995 e 10.233/2001). Providência vedada neste momento processual. 




2. Agravo regimental desprovido.